Tribunal: TJDFT
Processo: 0715175-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DA PORTADORA DA CÁRTULA. NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO DEVIDO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO E DA INOPONIBILIDADE DA EXCEÇÕES PESSOAIS A TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela pessoa jurídica ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), referentes a cártula de cheque.

3. A recorrida ajuizou ação de locupletamento ilícito, fundada no cheque n.o 850.225. Sustenta que, ao apresentar o cheque ao sacado, houve devolução pelos motivos “11” e “21”. Alega ser credora de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

4. Nas razões recursais, a recorrente alega inexistência de relação comercial entre as partes, bem como defende que há má-fé da recorrida. Sustenta que o cheque teria sido entregue como caução a uma empresa de leilões, e que esta, por erro, entregou o cheque ao primo (Ranulfo) do representante legal da recorrente (Pablo). Ranulfo, por sua vez, teria repassado o cheque como parte do pagamento de um veículo Celta que seria entregue a Pablo. Afirma que a recorrida, que outrora seria a proprietária do veículo Celta, teria preenchido o cheque e apresentado ao sacado. Argumenta a existência de conluio entre Ranulfo e a recorrida.

5. Da gratuidade de justiça. Dou por prejudicada a análise do pedido, tendo em vista o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal.

6. No mérito, entendo que razão não assiste à recorrente. A Lei n.o 7.357, de 02.09.1985, prevê que o cheque é título de crédito que se submete aos princípios cambiários da literalidade, cartularidade, abstração e autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé.

7. O artigo 16 da citada lei assevera que, “se o cheque, incompleto no ato da emissão, for completado com inobservância do convencionado com a emitente, tal fato não pode ser oposto ao portador, a não ser que este tenha adquirido a cheque de má-fé”.

8. A alegada má-fé sustentada pela recorrente não foi demonstrada, conforme asseverado pelo Juízo de primeiro grau, a despeito de ter sido oportunizado à recorrente a produção de provas. Outrossim, a inquirição do informante, indicado pela recorrente, em audiência de instrução e julgamento, de igual modo não confirmou os fatos articulados pela recorrente.

9. Além disso, as alegações da recorrente não são baseadas em provas tempestivas, tendo em vista que foram apresentadas tão somente em sede recursal. Deve, no caso, prevalecer o princípio da abstração, segundo o qual o título de crédito se desvincula da relação fundamental que lhe deu origem, bem como o princípio da inoponibilidade de exceções pessoais a terceiros de boa-fé, tendo em vista que esta (boa-fé) se presume e a má-fé deve ser provada.

10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.